Tribunal: TJDFT
Processo: 0713408-88.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. DENGUE HEMORRÁGICA. ÓBITO. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de falha no atendimento médico prestado em hospital público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve responsabilidade civil do Estado por falha na prestação do serviço médico; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais é excessivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil do Estado por falha na prestação de serviço público de saúde é objetiva, conforme art. 37, § 6o, da CF/1988, exigindo nexo causal entre a conduta estatal e o dano.
4. Em casos de erro médico, aplica-se a responsabilidade subjetiva, exigindo prova de culpa, dano e nexo causal.
5. Laudo pericial técnico e fundamentado apontou falha no atendimento inicial, ausência de exames específicos e não observância dos protocolos médicos, contribuindo para o óbito da paciente.
6. O recorrente não apresentou contraprova técnica capaz de afastar o nexo causal entre a conduta médica e o resultado danoso.
7. O valor de R$ 100.000,00 fixado a título de danos morais está em consonância com precedentes jurisprudenciais e com a gravidade do caso, não se mostrando excessivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A inobservância dos protocolos médicos no atendimento de paciente com sintomas compatíveis com dengue configura falha na prestação do serviço público de saúde.
O nexo causal entre a conduta médica inadequada e o óbito da paciente autoriza a responsabilização civil do Estado.
O valor da indenização por danos morais deve observar a gravidade do fato e os precedentes jurisprudenciais, não sendo excessivo o montante de R$ 100.000,00 em caso de óbito decorrente de erro médico."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, arts. 1.007, § 1o; 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1991751, 0705533-04.2022.8.07.0018, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 23/04/2025, DJe 07/05/2025. TJDFT, Acórdão 1993389, 0703110-08.2021.8.07.0018, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 08/05/2025, DJe 13/05/2025.